Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737891-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A RECORRIDOS: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS PARTICULARES DE PROMESSA COMPRA E VENDA E DE LOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença. 2. Não provada a simulação, não é possível decretar a nulidade dos contratos de promessa de compra e venda e de locação dos imóveis (CPC/2015 373 I). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 926 e 927, incisos III e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não teria observado a existência de causa distinta envolvendo as mesmas partes e mesmo objeto, julgando de maneira diversa a questão relativa à demonstração ou não de eventual ocorrência de simulação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID Num. 39768850 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, incisos III e V, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017